Tribunal: TJES
Processo: 0001475-07.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-07.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NEVES DE FREITAS

APELADO: EVERALDO FERNANDES SALES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 290 do CPC/2015, a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias.

2. O despacho posterior de prosseguimento do processo ante recolhimento de 1ª parcela sobre custas se acha em descompasso com a realidade, retratando eventual erro material, sendo de toda maneira nulo, já que proferido em contraditoriedade com comando anterior que, rechaçando a gratuidade e o parcelamento requeridos pelo autor, ora apelante, determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição,

violando-se, portanto, o princípio da inalterabilidade das decisões judiciais (art. 505 do CPC), sem que houvesse qualquer modificação do quadro fático-probatório.

3. N
ão houve qualquer recolhimento de pagamento de eventual 1ª parcela, como se observa de consulta ao sistema de custas deste Eg. TJES, sem que se tenha realizado a tempo e modo a quitação das custas processuais.

4.

Em verdade, o recolhimento das custas se deu em 25/05/2023 pelo requerido, ora apelado, quase dois anos após a determinação judicial de recolhimento e após a interposição do recurso pelo autor, ora apelante, devendo ser desconsiderado, uma vez que, consoante orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais, a tempo e modo, estiver comprovado nos autos.

5. Assim, a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), há de importar no cancelamento da distribuição do processo.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOSÉ NEVES DE FREITAS
em face da r. sentença de fls. 94/95, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração acostado às fls. 128/130, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da “ação de rescisão de contrato de permuta c/c reintegração de posse c/c indenização de danos materiais e morais” proposta em face de
EVERALDO FERNANDES SALES e outros
, homologou o acordo entabulado entre as partes, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 138/154), a parte apelante sustentou preliminarmente a nulidade da sentença diante da ausência de condições para desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que deveria ter sido cancelada a distribuição da ação desde agosto de 2021.

No mérito, defendeu, em suma, que: (i) não foi celebrado acordo algum com o Sr. Everaldo Fernandes Sales ou outorgado poderes especiais ao advogado do recorrente para também o fazer, o que o torna nulo de pleno direito; (ii) o suposto acordo homologado pelo Juízo a quo apenas contemplou a parte autora e o recorrido Sr. Everaldo, quando, para sua validade, todas as demais partes do processo deveriam ter sido ouvidas; (iii) no suposto acordo foram tratadas questões que nem sequer estavam sendo discutidas nos presentes autos, de modo que seria vedado ao juiz conhecer de questão não posta na inicial e nem na contestação, a teor do que dispõe o art. 141 do CPC; (vi) no acordo não consta a assinatura do recorrente, o que demonstra que ele não anuiu com o ato, e, por fim, (v) o Magistrado ignorou e deixou de aplicar normas legais processuais, sem a observância das quais, a prestação jurisdicional tornou-se insegura, não respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões nas fls. 160/174 pelo desprovimento do recurso.

Petição acostada pelo recorrente no ID 6677692 sustentando a nulidade da sentença proferida em razão de ter sido tornado nulo o ato de renomeação do Magistrado prolator ao cargo de Juiz de Direito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões da apelação.

Ao ajuizar a presente ação de rescisão de contrato de permuta c/c reintegração de posse e indenização em face dos apelados, requereu o ora apelante a concessão da gratuidade da justiça (fls. 1/20),
a
qual foi indeferid
a
pelo Magistrado
a quo
em 16/08/2021, após oportunizar a apresentação de documentação acerca da alegada hipossuficiência, intimando-se assim a parte para pagamento das custas prévias no prazo e sob as penas do art. 290 do CC (fls. 68/69).

A parte, então, pleiteou que fosse deferido o parcelamento das custas de ingresso em 06 (seis) vezes (fl. 74), o que, de igual maneira, foi indeferido pelo d. Juízo de primeiro grau, i
n verbis
:

Indefiro o pedido de parcelamento de custas, e de seu pagamento ao final do processo, uma vez que, assentada a capacidade econômica hodierna da exequente, não se justifica o deferimento dos indigitados pleitos. Intime-se para recolhimento das custas processuais, no prazo e sob as penas do art. 290 do CPC.

Na folha seguinte (fl. 79), foi expedida certidão pela Secretaria do Juízo em 16/11/2021 no sentido de que teria transcorrido o prazo legal sem a manifestação da parte.

Ato contínuo, foi proferido novo despacho em 13/12/2021, cujo teor é o seguinte (fl. 80):

Com a comprovação de pagamento da 1
a
parcela das custas processuais.

Cite-se.

Após, nas fls. 84 e seguintes o Sr. Everaldo apresentou o termo de acordo homologado na sentença recorrida.

Nos termos do artigo 505 do CPC e do entendimento do STJ, “as matérias que foram decididas em juízo não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, uma vez caracterizada a preclusão
pro judicato
, segunda a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (STJ - AgInt no REsp: 1762810 RJ 2016/0184874-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021).

Dessa maneira, sem qualquer modificação do quadro fático-probatório, em obediência ao princípio da inalterabilidade dos provimentos judiciais, ressalvada a interposição de recursos que permitam juízo de retratação ou a correção de erros materiais ou de cálculos, verifica-se que o referido despacho constante na fl. 80 dos presentes autos encontra-se eivado de irregularidade, não produzindo quaisquer efeitos.

De todo modo, não houve qualquer recolhimento de pagamento de 1ª parcela, como se observa de consulta ao sistema de custas deste Eg. TJES, de maneira que provavelmente o despacho em questão veio aos autos por erro material praticado pelo d. Juízo de primeiro grau, sem que se tenha realizado a tempo e modo a quitação das custas processuais.

No ponto, a respeito da quitação das custas processuais, o Código de Processo Civil dispõe, inequivocamente, em seu artigo 290, que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Trata-se de regra que também se acha prevista no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do TJES, que em seu art. 268 prevê:

Art. 268. Todas as ações sujeitam-se às custas prévias, que deverão ser recolhidas na forma estipulada neste Código; certificado pelo chefe de secretaria o não recolhimento na propositura da ação, deverá intimar a parte, na pessoa de seu advogado, na forma do art. 438, inciso XII, deste Código de Normas, e caso não se verifique o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será cancelada a distribuição.

Assim, nos termos dispostos pelo Código de Processo Civil e pelo Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, não sendo quitadas no prazo adequado as custas processuais prévias, imperioso o cancelamento da distribuição do processo.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA. ART. 290 DO CPC. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O julgador monocrático, em despacho publicado no dia 16.08.2016, determinou a intimação do requerente para que este providenciasse o pagamento das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2) Na sequência, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, à unanimidade dos votos, pela E. Terceira Câmara Cível, transitando em julgado em 04.04.2018. Nesse ínterim, o autor foi intimado pelo juízo a quo para que requeresse o que lhe fosse de direito, tendo em vista a juntada nos autos da cópia do acórdão transitado em julgado. 3)
Transcorrido mais de 15 (quinze) dias úteis da nova intimação do autor, sem o recolhimento das custas prévias por este, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
4) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0019122-02.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

No caso dos autos, em consulta ao pagamento das custas de ingresso, observa-se que sua quitação
de modo integral em parcela única em 25/05/2023 (não havendo parcelamento, portanto)
em 25/05/2023, muito após a interposição do recurso
(o que ocorreu em 06/12/2022)
e quase dois anos após a determinação judicial de recolhimento de custas (publicação do despacho ocorreu em 16/08/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR todos ao atos posteriores à certidão acostada às fls. 40-v (fl. 78 do processo digitalizado), determinando, ainda, o cancelamento da distribuição do presente feito ante a ausência de quitação das custas processuais no prazo legal.

Diante da inexistência de arbitramento de honorários advocatícios na origem, uma vez que compreendeu o julgador de origem que as custas e os honorários se dariam nos termos do acordo firmado (e este, por sua vez, é no sentido de que cada parte arcaria com os honorários de seus patronos, sendo as custas suportadas pelo Sr. Everaldo Fernandes), deixo de arbitrar a regra insculpida no artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR todos ao atos posteriores à certidão acostada às fls. 40-v (fl. 78 do processo digitalizado), determinando, ainda, o cancelamento da distribuição do presente feito ante a ausência de quitação das custas processuais no prazo legal.